Tribunal: STF
Processo: ARE 1574715
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tortura. Violência física, psíquica e sexual. Clínica de tratamento de drogadição. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 619 do Código de Processo Penal. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que havia negado provimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão consiste em saber se houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração  não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.

    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.386.925 AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023; ARE 1.408.352 AgR-ED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023; e ARE 1.381.413 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023.